Tribunal: CARF
Processo: 16682.720854/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720854/2017-71 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.008 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para aguardar a
decisão definitiva no processo no 16682.720473/2016-19.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
No presente processo são tratados débitos tidos por não impugnados
originalmente e que foram desmembrados do processo no 16682.720473/2016-19 (apenso), o
qual teve o julgamento convertido em diligência, através da Resolução no 3201-001.786, de
26/02/2019.
A diligência (Resolução no 3201-001.786) determinou a adoção das seguintes
providências:
“(i) Intime a Recorrente para no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável uma vez por
igual período, apresente Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da empresa,
subscrito por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica do
órgão regulador profissional, com a indicação individualizada dos insumos e serviços
utilizados (apenas os insumos e serviços objeto do litígio e constantes do Recurso
Voluntário - bens e serviços listados nos anexos ao Termo de Verificação Fiscal) dentro
de cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e serviços e sua
descrição funcional dentro do processo produtivo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720854/2017-71
Fl. 5409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720854/2017-71

(ii) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal,
indicando os motivos para tal indeferimento, dando conhecimento à Recorrente para que
se manifeste; e
(iii) Após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à Recorrente, para que, em
querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.”
Através do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 4898/4901 do
processo no 16682.720473/2016-19) foi consignado, em breve síntese, o não cumprimento da
diligência em decorrência de a Recorrente não ter cumprido com a apresentação do Laudo
Técnico descritivo do seu processo produtivo.
A conclusão do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (processo no
16682.720473/2016-19) assim dispõe:
1) Após diversas Intimações e prorrogações de prazo sem que a contribuinte
apresentasse nenhum documento ou qualquer indício de que estava realmente se
empenhando em conseguir concretizar o referido Laudo Técnico, e;
2) Como o prazo dado por esta Fiscalização foi mais do que suficiente para a
contribuinte cumprir o determinado pela Resolução do CARF–sendo que o próprio
CARF estipulou o prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez, e já passou mais de um
ano desde o início desta Diligência –e como não houve, por sua parte, nenhuma
justificativa ou mesmo manifestação em resposta ao TReint004 para que se prorrogasse
esta Diligência;
3) Conforme justificativas relacionadas nos itens 1 e 2 acima, esta Diligência será
encerrada, sem apresentação do Laudo Técnico solicitado pela contribuinte em seu
Recurso Voluntário ao CARF.
Cientificada em 13/11/2020 (e-fl. 4903 do processo no 16682.720473/2016-19),
não houve manifestação no prazo concedido.
No presente processo constam informações sobre a impetração por parte da
Recorrente do Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5, sendo que o detalhamento será
exposto no voto sequencial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário integrante no presente processo administrativo fiscal é o
mesmo encartado no processo administrativo fiscal de no 16682.720473/2016-19, assim, é
tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo
conhecimento.
Este Conselheiro foi designado relator no processo em epígrafe, recebido através
de regular sorteio.
Como relatado, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, através da
Resolução no 3201-001.786, de 26/02/2019 decidiu converter o julgamento do Recurso
Voluntário dos autos no 16682.720473/2016-19 em diligência.
Fl. 5410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720854/2017-71

Este processo foi anexado, em data de 26/06/2019, ao processo, o de no
16682.720473/2016-19 em que são tratados débitos tidos por não impugnados, conforme Termo
de Apensação (e-fl. 4896 – processo no 16682.720473/2016-19).
Através do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 4898/4901 –
processo no 16682.720473/2016-19) foi consignado, em breve síntese, o não cumprimento da
diligência em decorrência de a Recorrente não ter cumprido com a apresentação do Laudo
Técnico descritivo do seu processo produtivo.
Do processo em apreço, consta (e-fls. 5346/5349 – análise ação judicial) que a
contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5 em que foi deferida
medida liminar, devendo ser adotadas as seguintes providências:
“-suspender integralmente, por medida judicial, os débitos do PAF n°
16682.720854/2017-71;
-apensar o PAF n° 16682.720854/2017-71 ao PAF n° 16682.720473/2016-19, o qual
encontra-se no CARF para julgamento. Caso não seja possível fazer o apensamento pela
DEMACRJ, solicitar ao CARF que o faça, sob risco de que a decisão judicial em vigor
não seja cumprida;
-alertar ao CARF que, pela decisão judicial em vigor, o julgamento do recurso
voluntário deverá também considerar como contestada a parcela apartada no PAF n°
16682.720854/2017-71, referente aos valores informados a título de retenções na fonte,
declaradas na ficha 30 da DACON.”
Na sequência processual, existe outra informação (Análise Ação Judicial e-fls.
5396/5398) que foi proferida sentença concessiva da segurança, bem como que está pendente de
julgamento o Recurso de Apelação interposto nos autos judiciais, nos termos seguintes:
“Isto posto, a parcela do lançamento inicialmente apartada para cobrança no PAF n°
16682.720854/2017-71 foi suspensa por medida judicial e encaminhada ao CARF para
que o julgamento ocorresse considerando integralmente as glosas ocorridas. Assim, o
PAF no 16682.720854/2017-71 foi apensado ao PAF original n° 16682.720473/2016-
19.
Sentença de 08/08/17 (fls. 46/47) concedeu a segurança, confirmando a liminar
deferida.
Os autos permanecem aguardando julgamento da apelação (fl. 99). Logo, permanece
válida decisão judicial favorável ao contribuinte.”
Assim, pelas informações constantes dos autos, a Recorrente obteve
pronunciamento judicial que lhe foi favorável no sentido de que todas as glosas ocorridas nos
processos de no’s 16682.720473/2016-19 e 16682.720854/2017-71 sejam apreciadas, o que
impede a cobrança dos valores tidos inicialmente por não impugnados e que foram
desmembrados para este processo.
Neste contexto, as glosas originalmente realizadas no processo no
16682.720473/2016-19 e as destes autos deverão ser julgadas em sua íntegra.
Em decorrência da determinação judicial de que as glosas tidas por não
impugnadas (transferidas para estes autos) devem ser apreciadas como contestadas, não há outra
solução a ser dada ao presente processo que não seja aguardar a decisão de 1a instância a ser
proferida no processo no 16682.720473/2016-19, conforme decidido através do Acórdão no
3201-008.681, com a apreciação das glosas, englobando as tidas, originalmente, como não
impugnadas em obediência ao decidido no Mandado de Segurança no 2017.51.01.140328-5.
Fl. 5411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720854/2017-71

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência com o retorno
dos autos à Unidade Preparadora para aguardar a decisão definitiva no processo no
16682.720473/2016-19.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 5412
DF CARF MF
Documento nato-digital